Tribunal: TJES
Processo: 5028285-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Recurso
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028285-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITA CELIA SILVA SOARES VIANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028285-08.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BENEDITA CÉLIA SILVA SOARES VIANA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e VLZ CONSTRUTORA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO VILA VELHA – 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante os documentos colacionados aos autos (id8106137), somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995.

Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões (ids. 8106170 e 8106171).

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BENEDITA CÉLIA SILVA SOARES VIANA
em face da sentença constante no id. 8106164, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente que visavam a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de alagamentos supostamente decorrentes de obra pública.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Aduz a recorrente, em síntese, que em 28/08/2023, houve uma chuva abundante e, em razão de obras públicas em sua rua, sua residência foi alagada danificando móveis e outros objetos.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial embasada na complexidade da causa, haja vista que é manifestamente desnecessária a produção de prova técnica para o deslinde da questão, estando a disposição das partes elementos probatórios suficientes para a apuração dos fatos, principalmente, as fotografias, filmagens e solicitações de providências pela recorrente junto ao Poder Público.

No que tange à alegação de ausência de dialeticidade recursal, tenho que o recurso enfrenta os fundamentos assentados na sentença recorrida. Em outras palavras, a despeito de utilizar os mesmos argumentos expendidos quando da postulação, pode-se extrair as razões do inconformismo com édito sentencial e o pleito pela reforma, razões suficientes para o conhecimento do recurso, pelo que, rejeito a prefacial.

Pois bem. A responsabilidade civil do Estado encontra-se estampada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A organização e a prestação dos serviços públicos de interesse local são de competência dos Municípios (art. 30, inciso V, da Constituição da República). O Município é responsável pela rede de escoamento pluvial, com a consequente fiscalização das obras e das galerias. A propósito, conforme ensinamento doutrinário:

(...) As galerias de águas pluviais são obras públicas necessárias em qualquer cidade para evitar o alagamento das ruas e conduzir as águas das chuvas ao seu escoadouro natural, que normalmente é orio ou o mar mais próximo. (...) As obras e serviços de águas pluviais não admitem remuneração por taxa ou tarifa, por serem equipamentos urbanos de utilidade geral e sem usuários determinados que deles aufiram vantagem individual, específica e divisível. Por isso, seu custo e sua manutenção devem correr à conta dos impostos gerais, e não a cargo de contribuintes especiais." MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro,18ª ed. (atual. Giovani da Silva Corralo), São Paulo: Malheiros, 2017,pp. 468-469.)

No mais, é dever da Administração Pública a fiscalização e regularização de obras, e pelo que se depreende da prova dos autos, o Município não agiu com a diligência necessária. Destarte, conforme demonstrado nos autos, é crível concluir que em razão das obras inacabadas a captação das águas pluviais restou prejudicada, causando as inundações no imóvel da recorrente.

Não obstante o esforço dos recorridos em apontar a ocorrência de situação imprevisível, lastreando seu argumento na chuva de alta intensidade pluviométrica, tal alegação, por si só, não se sustenta. Isso porque não se pode estimar como fortuito o caso previsível como este, tendo em vista que a obstrução/afogamento de saídas causará, invariavelmente, o alagamento da região, dada a ausência de infraestrutura mínima. Vale destacar que, ao que consta, a área é regular e aqueles que ali residem pagam IPTU.

Portanto, em decorrência de sua omissão, o réu não se exime da responsabilidade mediante a simples alegação de que a chuva na data do evento foi intensa a ponto de excluir o nexo causal por força maior. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E LESÕES MORAIS. INUNDAÇÃO. TRANSBORDAMENTO DE ÁGUAS. -De a propriedade de algumas águas públicas atribuir-se ao Estado d e S ã o Paulo não segue se afaste - resguardada eventual demanda de regresso - a responsabilidade municipal pelo sistema urbano de captação de águas, distinguindo-se, de um lado, o plano hídrico e, de outro lado, o plano urbanístico: ou seja, a atribuição de responsabilidade quanto ao sistema do planejamento hídrico não inibe a autônoma responsabilidade pelo sistema de gestão urbana, e, com efeito, a adequada construção e a diligente conservação das galerias de águas pluviais são obras públicas urbanas de atribuição das municipalidades. - Não se pode estimar fortuito o caso previsível, como o é aquele que reitera periodicamente eventos, assim os resultantes da maior precipitação de água nas temporadas anuais chuvosas. - Notória é a caracterização do nexo de causalidade, extraída, no mais, do próprio fato lesivo a deficiência do sistema local de captação de águas. Não provimento da apelação. (TJSP; Apelação Cível1002670-16.2021.8.26.0565; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021)

A Administração podia e devia enfrentar o problema das fortes chuvas e enchentes com responsabilidade, seriedade e competência, mas não o fez, e, portanto, deve arcar com a indenização dos danos que dela resultam.

Ora, logicamente conclui-se que, se não concluídos os reparos na rede pluvial, os moradores da residência estão, sim, sob o risco de inundações, tendo em vista restou demonstrado nos autos, de forma cristalina, através de fotografias e filmagens, que a rua apresentava visíveis pontos de alagamentos.

Delineada a responsabilidade objetiva dos recorridos, seja pela natureza da relação travada com o consumidor ou munícipe, seja pelo caráter público de seus serviços e pelo próprio risco da atividade exercida, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa.

Assim, outra não pode ser a conclusão no sentido de que as recorridas não adotaram as cautelas que minimamente se poderia esperar para a concretização dos serviços. Outrossim, quanto ao tema, destaco que A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6º. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004).

No que tange aos danos morais, tenho que sua caracterização dispensa maiores digressões, pois é sabido que, na hipótese em apreço, in re ipsa, porquanto, não havendo se negar o abalo psíquico e stress a que fora submetida a recorrente, com a contratação de advogado para defender seus interesses, a toda evidência, com o dispêndio de tempo e recursos.

Esta é a razão pela qual deve ser arbitrada uma indenização compensatória que tenha por escopo o aprimoramento da qualidade do serviço, a fim de que alcance o caráter punitivo/pedagógico, conduzindo o fornecedor a assumir postura digna e responsável perante o consumidor. Assim, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, bem como às circunstâncias pessoais, repercussão do fato, segundo os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o prejuízo moral em R$3.000,00 (três mil reais).

Em relação aos danos materiais (lucros cessantes), tenho que não restaram comprovados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro, e, por conseguinte, condenar os recorridos, solidariamente, à composição por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)